Tribunal: TJPA
Processo: 0026972-11.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026972-11.2017.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: RAFAEL RUSSI GOMES PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0026972-11.2017.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: RAFAEL RUSSI GOMES PANTOJA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Desembargador

.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CP). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL E INSUFICIENTE. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS E CONTRADITADA POR DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que absolveu o réu da imputação da prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP (insuficiência de provas).

2.

O Ministério Público pleiteia a reforma da sentença para condenar o apelado, argumentando que a palavra da vítima, aliada ao laudo pericial, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito, devendo prevalecer sobre os depoimentos de informantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central a ser dirimida é se um decreto condenatório pode se sustentar na palavra da vítima quando se encontra isolada e em manifesta contradição com os depoimentos de testemunhas presenciais, que negam a ocorrência da agressão física, e se, nesse cenário, a dúvida razoável impõe a manutenção da absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação penal exige um conjunto probatório robusto e coeso, capaz de gerar certeza moral no julgador. No caso em tela, a prova de autoria é extremamente frágil e repleta de contradições.

5. Embora a palavra da vítima possua especial relevância em crimes de violência doméstica, ela não é absoluta e deve encontrar amparo em outros elementos de prova. No presente caso, o depoimento da ofendida, que afirma ter sido agredida, é diretamente contraditado pelo relato de sua mãe, testemunha presencial que negou categoricamente a ocorrência de qualquer agressão física, afirmando ter havido apenas uma discussão verbal.

6. A existência de versões conflitantes sobre o fato principal, apresentadas por pessoas diretamente envolvidas, cria uma dúvida razoável e insanável que milita em favor do réu. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores orienta que, diante da insuficiência de provas e da dúvida sobre a autoria, a absolvição é a medida que se impõe, em estrita observância ao princípio
in dubio pro reo
.

7. O parecer da douta Procuradoria de Justiça corrobora a tese de insuficiência probatória, opinando pelo desprovimento do recurso ministerial e pela manutenção da sentença absolutória.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a sentença absolutória, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 129, § 9º; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 854563/RO; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0014565-02.2019.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA (ID 28052052), que absolveu o réu
RAFAEL RUSSI GOMES PANTOJA
da imputação da prática do crime tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 28051989), em síntese, que no dia 17 de novembro de 2016, em um estabelecimento comercial da família, o denunciado teria agredido fisicamente sua irmã, Bruna Rafaela Gomes Pantoja, com um grampeador, desferindo-lhe golpes na cabeça, após uma discussão motivada por um desentendimento relacionado à esposa do acusado.

Inconformado com a absolvição, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (ID 28052053), pugnando pela condenação do réu. Em suas razões, sustenta que a palavra da vítima, por ser firme e coerente, possui especial relevância e, aliada ao laudo de exame de corpo de delito que comprova a materialidade, seria suficiente para um decreto condenatório, não devendo ser afastada pelos depoimentos de testemunhas informantes.

A defesa, em suas contrarrazões (ID 28052058), pugna pela manutenção da sentença absolutória, sustentando a insuficiência de provas e a correta aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 29354868), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo ministerial.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. DO MÉRITO RECURSAL

O Ministério Público busca a reforma da sentença absolutória para condenar o réu pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica, sustentando que a palavra da vítima, corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito, é prova suficiente para a condenação.

Contudo, após uma análise detida dos autos, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar. A sentença absolutória, proferida com acerto pelo juízo de primeiro grau, deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A gravidade dos crimes que envolvem violência doméstica exige do julgador uma análise probatória criteriosa, mas não autoriza a flexibilização de garantias constitucionais, como a presunção de inocência e o princípio
in dubio pro reo
. Para que se profira um decreto condenatório, é indispensável a existência de um conjunto de provas seguro, coeso e isento de dúvidas razoáveis, o que não se verifica no presente caso.

O ponto central da controvérsia reside na flagrante contradição entre o depoimento da vítima e os relatos das testemunhas presenciais. Em juízo, a vítima, Bruna Rafaela Gomes Pantoja, confirmou ter sido agredida pelo irmão com um objeto na cabeça. No entanto, sua mãe, Selma Lúcia Gomes Miranda, ouvida como informante, mas que estava presente no momento dos fatos, afirmou categoricamente que
"não houve agressão, houve uma discussão entre os dois [...] apenas discutiram, não houve agressão"
(ID 28052041). Da mesma forma, a outra irmã, Lorena Gomes Pantoja, declarou que ouviu a discussão, mas que a situação foi apaziguada pela mãe, e que não presenciou qualquer ato de violência física.

Embora a palavra da vítima tenha especial relevância em crimes desta natureza, ela não pode, de forma isolada e contraditada, fundamentar uma condenação. A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica ao afirmar que o depoimento da vítima, para ser pilar de uma condenação, deve ser coerente e encontrar respaldo em outros elementos probatórios, o que não ocorre aqui. Pelo contrário, a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório aponta em sentido diametralmente oposto à versão da ofendida.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, havendo versões conflitantes e ausência de outros elementos que corroborem a versão acusatória, a absolvição é medida que se impõe:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
PALAVRA DA VÍTIMA EM CONFRONTO COM DEPOIMENTO TESTEMUNHAL PRESENCIAL. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE CORROBOREM O DEPOIMENTO DA OFENDIDA. PRESENÇA DE MAIS DE UMA VERSÃO DOS FATOS. IN DUBIO PRO REO.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. (...) 3. Neste caso, com a devida vênia, verifico que o depoimento da vítima não foi corroborado pelos outros elementos de prova. Os elementos analisados, considerando a estreiteza cognitiva do writ, não autorizam a manutenção da sentença condenatória, ante a
existência de versões conflitantes, devendo prevalecer, neste caso, a aplicação do princípio in dubio pro reo.
(STJ - AgRg no HC: 854563 RO 2023/0333779-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023) – destaquei.

Este Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em julgado recente e análogo, também reforça a tese de que a palavra isolada da vítima, quando confrontada com outras provas, é insuficiente para a condenação:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA ISOLADA E INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
Embora o laudo pericial comprove a existência de lesões na vítima, não evidencia a autoria por parte do réu, especialmente diante do depoimento de testemunhas presenciais que contraditaram a versão da ofendida
quanto a ocorrência das agressões (...). 4.
A palavra da vítima, embora relevante em crimes de violência doméstica, não se mostra suficiente para embasar a condenação quando desacompanhada de outros elementos de prova idôneos.
5. A aplicação do princípio do "in dubio pro reo" impõe a manutenção da absolvição diante da fragilidade do conjunto probatório. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0014565-02.2019.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/04/2025) – destaquei.

O laudo pericial (ID 46125779), que atestou a existência de escoriações, comprova a materialidade da lesão, mas não é capaz, por si só, de estabelecer o nexo de causalidade e a autoria delitiva, especialmente diante da negativa do réu e da contundente negação das testemunhas presenciais.

A dúvida, portanto, é manifesta e insanável. A acusação não se desincumbiu de seu ônus de provar, de forma inequívoca, a autoria do delito. Diante de tal cenário, a única solução juridicamente correta é a manutenção da absolvição, em estrita observância ao princípio constitucional do
in dubio pro reo
.

Corrobora essa conclusão o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 29354868), que, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo desprovimento do recurso ministerial, reconhecendo a insuficiência do conjunto probatório para embasar um decreto condenatório.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, por vislumbrar manifesta insuficiência de provas judicializadas para comprovar a autoria delitiva,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau que absolveu o réu
RAFAEL RUSSI GOMES PANTOJA
da imputação que lhe foi feita, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026